Tribunal: CARF
Processo: 13787.720225/2015-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13787.720225/2015-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.735 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
TRIELE FARM REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA CARF no 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
Versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido da
contribuinte acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega
de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
relativa ao ano-calendário de 2010. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13787.720225/2015-12
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.735 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720225/2015-12

Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: ocorrência de denúncia espontânea, falta
de intimação prévia, princípios.
Ciente do julgamento primeiro, o contribuinte ingressou com recurso voluntário,
nos mesmos termos e alegações de sua impugnação, que em síntese apontam: ocorrência de
denúncia espontânea; falta de intimação prévia; princípios.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço. '
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, invocando a necessidade da
intimação prévia, a inconstitucionalidade de lei, bem como a nulidade do ato administrativo.
Quanto à falta de intimação prévia, este Colendo Órgão Julgador pacificou
entendimento relativo a este fato via Súmula n° 46 que aqui reproduzo:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. Súmula CARF no 46.
Referente à inconstitucionalidade da lei, também a matéria se encontra sumulada,
sob o n°2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. Súmula CARF no 2.
Relativamente a respeito da nulidade invocada do ato administrativo por vício de
forma, não se consumou eis que não feriu o disposto no art. 59 do Dec. Lei 70235, como também
contém os requisitos do art. 10 do mesmo Diploma Legal.
Dos Princípios Constitucionais tributários.
Em linhas gerais os princípios representam os alicerces, as vigas mestres sobre os
quais se ergue o “edifício jurídico”, violar um princípio é muito mais grave do que transgredir
uma norma.
O STJ tem considerado nulo o processo administrativo, quando o administrado
não tem assegurado o acesso aos autos. Por oportuno destaco que o administrado teve pleno
acesso aos autos, podendo articular sua defesa, juntando documentos que achou necessário.
Dispõe a Carta Política de 88, ser vedado à União aos Estados, ao DF e aos
Municípios “utilizar tributo com efeito de confisco”. A falta de delimitação do ponto a partir do
qual um tributo assume a feição confiscatória tem conduzido a uma inaplicabilidade desse
princípio, por seu caráter subjetivo prejudicial à lógica do sistema. Em última análise, confisco é
decretar a perda da propriedade, não sendo este o caso dos autos.
Da alteração do critério jurídico de interpretação - Violação do art. 146 do CTN,
na brilhante lição de Zuudi Sakakihara em Código Tributário Nacional Comentado (Editora
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.735 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720225/2015-12

Revista dos Tribunais, 2007 – página 677), sob a coordenação de Vladimir Passos de Freitas,
assim comenta:
“Os critérios jurídicos adotados no exercício do lançamento são aqueles que permitem
determinar a ocorrência do fato gerador e mensurar a obrigação principal decorrente.
...
A norma jurídica tem sempre um sentido unívoco, que o jurista procura apreender,
mediante a utilização dos meios, ou critérios, que a ciência do direito lhe oferece.
...
De qualquer modo, como a diversidade de entendimento de uma mesma norma é
sempre possível, não há dificuldades em aceitar que a autoridade administrativa,
convencendo-se da incorreção dos critérios utilizados na constituição do crédito
tributário, adote outros, vindo a interpretar o fato tributário de forma diferente.”
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital